Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719258-85.2020.8.07.0000 Agravante(s) Rimi Harada de Oliveira; Jadiel Ferreira de Oliveira Agravado(s) Teresa Cappellesso; Fiorentino Cappellesso Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jadiel Ferreira de Oliveira e Rimi Harada de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 65278344 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Teresa Cappellesco e Fiorentino Cappellesco, ora agravados, em desfavor dos ora agravantes (autos n. 0019588-67.2013.8.07.0001), indeferiu pedido de gratuidade judiciária dos executados, bem como determinou que efetuassem o recolhimento das custas referentes à instrução de carta precatória para produção de prova pericial concernente à avaliação de imóvel objeto de constrição. Na decisão agravada, destacou a magistrada que os agravantes foram intimados a comprovar sua hipossuficiência, bem como a juntar prova documental de rendimentos e gastos mensais relativos à sua subsistência. Asseverou que, por se tratar de pessoas físicas, deveriam também informar se possuem casa própria, se pagam aluguel, se são proprietários de veículos, bem como a composição da renda familiar, além de prova documental dos gastos mensais, declarando empregos, profissões ou ofícios. Afirmou, contudo, que os agravantes se limitaram a trazer decisões proferidas em processos judiciais, com as quais pretendem comprovar sua hipossuficiência e indisponibilidade de bens. Nesse contexto, concluiu que os agravantes “não informaram seus rendimentos, tampouco os bens de sua titularidade, motivo pelo qual não é possível verificar sua hipossuficiência financeira com base nas informações trazidas”. Por esse motivo, indeferiu a gratuidade solicitada e determinou o recolhimento das custas de expedição de carta precatória de avaliação de imóvel, sob pena de preclusão da prova pericial. Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso. Em razões recursais (Id 17153141, pp. 2-8), afirmam ter comprovado na origem que Jadiel está em processo de interdição, sendo declarado, por decisão provisória, absolutamente incapaz. Dizem que Jadiel é representado pela agravante Rimi, que é sua dependente econômica, sendo, portanto, hipossuficiente, já que não possui renda. Noticiam que o agravante Jadiel sofre de transtorno delirante persistente, sendo pródigo, de maneira que Rimi, sua curadora, está organizando sua vida financeira. Pontuam que a decisão agravada levou em consideração apenas o fato de que o executado Jadiel é Prefeito do Município de Flores de Goiás, contudo se olvidou de que está com suas contas e bens bloqueados pelo juízo da interdição em São Paulo, estando, por esse fato, comprovada a sua hipossuficiência. Sublinham que, por decisão proferida em ação civil pública de improbidade administrativa movida pelo MPGO em face de Jadiel, este teve seus bens bloqueados em quantia vultosa, decisão que persiste até hoje. Informam que Jadiel teve reconhecido crédito em seu favor em ação de consignação em pagamento, porém o crédito foi transferido para a ação de interdição, o que comprova a indisponibilidade de seus bens. Falam da urgência na concessão da antecipação de tutela recursal, notadamente em razão do risco de dano consistente na determinação de recolhimento de custas de carta precatória e futura estipulação de honorários periciais. Ao final, requerem, com base nos arts. 300 e 1.019, I, ambos do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para lhes ser deferida a gratuidade da justiça, obstando o recolhimento das custas da carta precatória e dos honorários periciais. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento independentemente do pagamento do preparo recursal, para que lhes seja deferida a gratuidade pleiteada, possibilitando a realização da perícia. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade formulado. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], conforme o § 4o[3], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, tanto em suas razões recursais, quanto na petição de Id 63273956 dos autos de origem e seus respectivos documentos, afere-se a inaptidão da prova documental reunida para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Explico. Instados, na origem, a trazer prova documental de seus rendimentos e gastos mensais, bem como a informar se possuem casa própria, se pagam aluguel, se possuem veículo próprio, bem como a composição de sua renda familiar, além da prova documental dos gastos mensais, empregos, profissões ou ofícios, os agravantes não colacionaram os documentos solicitados pela magistrada de origem em sua completude. Apesar de lhes ser conferida a oportunidade em lapso considerável de tempo, deixaram de juntar a documentação solicitada, sequer trazendo aos autos cópia de seu extrato de IRPF, mesmo que do ano de 2019. Limitaram-se, como bem ressaltou a decisão agravada, a juntar matéria jornalística concernente ao bloqueio de bens, e decisões judiciais que embora indiquem serem os agravantes alvos dos processos de interdição e improbidade, não, necessariamente, comprovam hipossuficiência de tal monta a impedir o recolhimento de custas para expedição de carta precatória e honorários periciais (Ids 63273958 e 65260695-65260696). Nesse quadro, percebe-se que os agravantes não lograram êxito em comprovar, apesar de devidamente instados a fazê-lo, a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. A própria decisão de interdição, tal como mencionada pelos agravantes, ainda o é em caráter provisório, de maneira que, ao que tudo indica, o agravante segue em sua função pública de prefeito, não trazendo à origem quanto percebe para o desempenho dessa função e os demais documentos solicitados. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontram em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Traz-se à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidadede justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto os agravantes não comprovaram padecer efetivamente de hipossuficiência econômica ao ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[5], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[6], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sede de antecipação de tutela e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;